Tribunal: TJSP
Processo: 2119256-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Constrição de ativos financeiros. Desbloqueio indeferido. Reconsideração parcial da decisão. Montante remanescente ínfimo (R$ 38,43), especialmente frente ao valor do débito perseguido (R$ 139.063,12). Execução que se processa no interesse do credor (art. 797 do CPC). Quantia irrisória que não se afigura útil à satisfação da dívida.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Constrição de ativos financeiros. Desbloqueio indeferido. Reconsideração parcial da decisão. Montante remanescente ínfimo (R$ 38,43), especialmente frente ao valor do débito perseguido (R$ 139.063,12). Execução que se processa no interesse do credor (art. 797 do CPC). Quantia irrisória que não se afigura útil à satisfação da dívida. Desbloqueio determinado. Recurso parcialmente prejudicado, provido na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983062
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2119256-05.2020.8.26.0000, da Comarca de São Sebastião da Grama, em que é
agravante MARCIA APARECIDA DE AGUIAR, é agravado BANCO DO BRASIL
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte do recurso e, na parte conhecida, deram-lhe provimento.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119256-05.2020.8.26.0000 - São Sebastião da Grama – 44465 FK 2
VOTO No: 44.465
AGRV. No: 2119256-05.2020.8.26.0000
COMARCA: São Sebastião da Grama
JUÍZA 1a INST.: Valéria Carvalho dos Santos
AGTE. : Marcia Aparecida de Aguiar
AGDO.: Banco do Brasil S/A
INTDOs.: Antonio Cesar Aguiar e Outros
INTDO. : José Joaquim de Aguiar
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Constrição de ativos financeiros.
Desbloqueio indeferido. Reconsideração parcial da
decisão. Montante remanescente ínfimo (R$ 38,43),
especialmente frente ao valor do débito perseguido
(R$ 139.063,12). Execução que se processa no
interesse do credor (art. 797 do CPC). Quantia
irrisória que não se afigura útil à satisfação da dívida.
Desbloqueio
determinado.
Recurso
parcialmente
prejudicado, provido na parte conhecida.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão que, em autos de execução de título extrajudicial, indeferiu pleito para
desbloqueio de ativos financeiros, pois não estão configuradas quaisquer das
hipóteses legais de impenhorabilidade, não se tratando, ainda, de quantia
irrisória, a ser utilizada para amortizar o débito exequendo (fls. 244/245,
origem).
Afirma que, na condição de herdeira de um dos
executados, não pode ser diretamente responsabilizada pelo débito, mas
apenas nos limites do que tenha recebido, o que sequer foi apurado nos autos.
Argumenta que já há penhora de um imóvel, cujo valor é suficiente à satisfação
do débito. Reitera que os valores constritos são ínfimos diante do débito
perseguido, correspondendo a 0,77% do montante, não se justificando a
manutenção da penhora.
Processado apenas no efeito devolutivo (fl. 20) e
respondido (fls. 25/27).
É a suma do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119256-05.2020.8.26.0000 - São Sebastião da Grama – 44465 FK 3
Em consulta aos autos principais, esta Relatoria
constatou que o MM. Juízo “a quo” reconsiderou parcialmente a decisão objeto
do presente agravo, determinando o desbloqueio das quantias reputadas
impenhoráveis, porquanto relativas a proventos da recorrente (fl. 287, origem).
Com a reconsideração parcial da r. decisão hostilizada,
resta parcialmente prejudicada esta irresignação pela perda superveniente do
interesse recursal.
Quanto ao mais, medra a insurgência da agravante.
Como se vê dos autos de origem, a quantia inicialmente
bloqueada correspondia a R$ 1.076,71. Com a reconsideração parcial da
decisão objurgada, foi determinada a liberação do montante de R$ 1.038,28,
sobejando, portanto, R$ 38,43. É inequívoco que o valor que sobejou bloqueado
é ínfimo, “per si”, e mais ainda, diante do débito, que em abril deste ano,
correspondia a R$139.063,12.
Cumpre rememorar que, de acordo com o art. 797 do
CPC, a execução é realizada no interesse do credor, contudo, a satisfação do
crédito deve ser buscada pelo meio menos gravoso ao executado (art. 805 do
mesmo diploma).
Nesse contexto, não se verifica qualquer utilidade na
manutenção do bloqueio, razão pela qual, de rigor o provimento deste agravo
para determinar o desbloqueio da quantia remanescente, a saber, R$ 38,43
(conforme constrição realizada aos 17/04/2020 fl. 228, origem).
Posto isto, julga-se parcialmente prejudicado o recurso,
ao qual, dá-se provimento na parte conhecida.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR